Tribunal: TJDFT
Processo: 0743162-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743162-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no processo de execução movido em desfavor SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, que indeferiu a penhora de imóveis, por estarem com anotação de indisponibilidade lançada pela justiça trabalhista, e que a possível alienação dos bens não se mostraria adequada para satisfação do crédito, haja vista a possibilidade de o montante ser transferido integralmente para aquele Juízo, em razão da preferência do crédito. Após julgamento do mérito pelo colegiado, o agravado noticiou a homologação de acordo entre as partes no processo de origem. Intimado, o agravante confirmou a perda superveniente do interesse recursal. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos (art. 3o, § 3o, do CPC). A autocomposição, homologada nos autos de origem implica, na perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo por perda superveniente de objeto. Intime-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator